Tribunal: TJSP
Processo: 2115369-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – LIQUIDAÇÃO – Intempestividade configurada – Preclusão da matéria da qual se pretende novo exame.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115369-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Itápolis, em que é agravante OLINDA DE
SOUZA PICORELLI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115369-47.2019.8.26.0000 - Itápolis 2/4
AGRAVANTE: OLINDA DE SOUZA PICORELLI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 128.645
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

LIQUIDAÇÃO

Intempestividade configurada Preclusão da matéria da qual se
pretende novo exame.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou o
cumprimento de decisão anteriormente proferida, que deferiu o prazo de quinze (15) dias
para a emenda da inicial.
Insurge-se a agravante, pleiteando a reforma da decisão.
É O RELATÓRIO.
O agravo não merece provimento.
Nos autos da ação principal foi proferida decisão com determinação de
emenda da inicial no prazo de quinze (15) dias, nos termos do artigo 509, inciso II, do
Código de Processo Civil, e deferido o recolhimento das custas ao final do processo (fls.
41/43 dos autos principais). Essa decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico no dia 04 de fevereiro de 2019 (fl. 44 dos autos principais). A autora opôs
Embargos de Declaração para sanar omissão em relação ao pedido de justiça gratuita (fls.
46/48 dos autos principais). Os Embargos foram acolhidos, com determinação de
intimação da autora para a juntada de documentação comprobatória da hipossuficiência
financeira. (fl. 47 dos autos principais). Após a juntada de documentos pela autora (fls.
55/56 dos autos principais), foi deferido o pedido de gratuidade e reiterada a determinação
de emenda da inicial, nos termos da decisão proferida nas fls. 41/43 dos autos principais
(fl. 57 dos autos principais). Só após a disponibilização dessa decisão no Diário da Justiça
Eletrônico (fl. 58 dos autos principais) foi que a autora interpôs o presente recurso.
Entretanto, pelo aspecto temporal, não se mostra possível o exame do
presente agravo, que foi interposto apenas em 27 de maio de 2019, quando já superado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115369-47.2019.8.26.0000 - Itápolis 3/4
prazo para apresentação do recurso cabível.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. PRAZOS PROCESSUAIS. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTEMPESTIVO.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.
INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE.
MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EVIDENTE
INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Ao julgar pela intempestividade do agravo de instrumento, o acórdão
recorrido concluiu que o pedido de reconsideração não interrompeu o
prazo para interposição do recurso cabível, decidindo em conformidade
com a jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula n.
83 do STJ. Precedentes.
2. Para se chegar a conclusão diversa sobre a intempestividade do
agravo de instrumento como asseverado pelo Tribunal de origem, seria
necessário novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp no 463.579-CE,
Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. em 15.09.2015)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
SÚMULA 83 DO STJ.
1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo
para a interposição de recurso cabível.
2. É inviável o recurso especial quando a jurisprudência desta Corte se
firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido, de acordo com a Súmula
83/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no
467.408-SP, Quarta Turma, Rel(a). Min(a). Maria Isabel Gallotti, j. em
05.02.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115369-47.2019.8.26.0000 - Itápolis 4/4
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO
PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso,
não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso
cabível.
2. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o único
recurso cabível contra a decisão que inadmite recurso especial é o
previsto no art. 544 do CPC, sendo, portanto, intempestivo o agravo nos
próprios autos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp no
402.076-RJ, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
10.12.2013
Deste modo, percebe-se que não há meios de conceder ao agravante
aquilo que almeja, pois, a primeira decisão não tem como ser revista em virtude da
preclusão que sobre ela se abateu.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator